Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 52971987, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, para o cálculo do valor atualizado do salário mínimo do ano de 2003, parâmetro determinado na decisão de ID 44724015 para a definição da obrigação de pequeno valor, nos termos da Lei n. 3.624, de 18-julho-2005. Os cálculos oficiais foram juntados no ID 53022998. O exequente manifestou concordância (ID 53460923) e o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 53943225). Não havendo insurgência das partes, homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 53022998. 2. Cumpram-se as determinações da decisão de ID 37068275, com a retificação de precatório e RPV, nos termos dos cálculos de IDs 49340460 (anexo 1), 49340461 (anexo 2) e 49340462 (anexo 3), com destaque dos honorários contratuais, observando-se, ainda, o valor do salário mínimo a ser empregado como base de cálculo, conforme estabelecido no ID 44724015, e atualizado no ID 53022998. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator